Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008536-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.819.661-98 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que
não há como constatar desde logo que o Agravante entregou à Agravada todos os documentos necessários para a elaboração do diploma ou se há algum outro motivo legítimo para a falta da entrega deste.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que
o Agravante concluiu o curso em 2016 e só agora pleiteia
a entrega do diploma.

Ademais, em
que pese o Agravante sustente que
perdeu inúmeras oportunidades de trabalho, bem como deixou de iniciar sua pós-graduação e prestar concursos públicos, não trouxe qualquer documento que comprasse as referidas alegações.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1008536-05.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA
, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n.o 1000842-52.2020.8.11.0010, movida em desfavor de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
, indeferiu o pedido liminar que visava a entrega do diploma de conclusão do curso.

Inconformado, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Juiz Singular
,
ficaram claramente demonstrados

os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, eis que concluiu o curso de Agronomia em 2016 na faculdade Agravada, mas até o momento não lhe foi entregue seu diploma de conclusão do curso.

Sustenta que “já perdeu inúmeras oportunidades de trabalho, bem como deixou de iniciar sua pós-graduação e concursos, devido à ausência do seu diploma”.

Forte nesses argumentos, pleitou a concessão do efeito ativo, a fim de que fosse determinado que a Agravada entregue o diploma acadêmico do Agravante, bem como fosse oficiado ao CREA-MT para que o incluísse no quadro de profissionais agrônomo.

No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 42121452).

Contrarrazões sob o ID 43582460.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020